Tribunal: TJSP
Processo: 9000122-06.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000122-06.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JALMACI
BEZERRA DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000122-06.2020.8.26.0050 -Voto no 42314
2
VOTO No 42.314
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000122-06.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: JALMACI BEZERRA DA CRUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: CAPITAL 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS

JALMACI BEZERRA DA CRUZ interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra r. decisão de fls. 35 e verso,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1aVara das Execuções Criminais da
Capital, Dr. Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior, nos autos da Execução
Penal no 573.593.
Informa que foi declarada pela autoridade agravada
a extinção da punibilidade do agravante após cumprir integralmente sua pena
privativa de liberdade.
Alega que o agravante postulou a declaração da
extinção da punibilidade em relação à pena de multa, não mais sendo possível
a execução no âmbito penal, contudo, a autoridade agravada indeferiu o
pedido, determinando a expedição de ofício para a PGE para a cobrança da
referida multa.
Afirma que com o advento da Lei 9.268/96, a multa
passou a ser considerada dívida de valor, ficando impossibilitada a sua
conversão em privativa de liberdade, bem como sua execução penal, sendo
certo que conforme preceitua o artigo 51 do Código Penal, após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, a pena pecuniária passa a ser de
responsabilidade da Fazenda Pública, que poderá não executá-la.
Explana ainda que a não declaração da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000122-06.2020.8.26.0050 -Voto no 42314
3
punibilidade impede a retomada pelo agravante de sua cidadania plena,
inviabilizando a reintegração social harmônica da pessoa condenada.
Aduz que a declaração de extinção da punibilidade
é medida que se impõe, principalmente quando a pena foi cumprida em sua
integralidade, mas ainda não adimplida a multa, já que passou ela a ser dívida
de valor e não mais pode ser penalmente executada.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo,
a fim de que seja reformada a decisão de Primeira Instância, declarando-se
extinta a punibilidade da multa, determinando-se as comunicações de praxe,
notadamente ao IIRGD, TRE e Cartório Distribuidor, garantindo-se ao
agravante o exercício de sua cidadania de forma plena (fls. 02v°/04v°).
Contraminutado o recurso (fls.41/48), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 49).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
66/71, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que por decisão proferida no dia
21/11/2019 o preclaro Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de
extinção da punibilidade do agravante, independentemente do pagamento da
pena de multa formulado em favor do sentenciado (fls. 35 e verso).
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, com o advento da Lei 9.268/96, que deu nova
redação ao artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, passou a ser considerada dívida de
valor, não perdendo, contudo, a natureza de sanção penal, sendo-lhe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000122-06.2020.8.26.0050 -Voto no 42314
4
aplicadas as normas concernentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no tocante às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Neste passo, oportuno trazer à baila voto do
Eminente Desembargador Hermann Herschander que, de forma sucinta e
escorreita, apreciou com propriedade a questão:
“Tivesse a multa penal natureza de débito fiscal, os
herdeiros do devedor o sucederiam na obrigação de quitá-
lo. O que não ocorre, exatamente por força da regra
constitucional segundo a qual a pena não passará da
pessoa do condenado. (art. 5o XLV, da Constituição
Federal). Assim, o cumprimento da sanção imposta só se
aperfeiçoará com o adimplemento integral da pena de
multa. Restando pena a cumprir pela sentenciada nada
importando não tratar-se de pena privativa de liberdade,
não está extinta, por óbvio, a sua punibilidade. Agravo
Negado” (AE 0079668-40.2011.8.26.0000-TJSP).
Deste
modo,
conquanto
o
agravante
tenha
cumprido pena privativa de liberdade, enquanto não houver o pagamento da
multa que lhe fora imposta em sentença penal condenatória, não há que se
falar em extinção da execução.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000122-06.2020.8.26.0050 -Voto no 42314
5